Tribunal: CARF
Processo: 10530.720345/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS EXTEMPORÂNEAS. SUPERAÇÃO DA PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, a rigor impedem a sua apreciação, por preclusão processual. Não obstante, admitida a juntada de prova extemporânea por se destinar a contrapor razões trazidas pela DRJ, que inclusive demonstra a existência de nulidade por erro na metodologia adotada pela DRJ quanto ao parcial provimento, torna-se possível a superação da preclusão e enfrentamento dos argumentos aduzidos em aditamento ao Recurso Voluntário.
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. ATIVIDADE RURAL.
Não restando comprovadas as despesas relativas à atividade rural, devida é a glosa correspondente e a retificação do prejuízo da atividade rural apurado.
PARCERIA RURAL. COMPROVAÇÃO DE ERRO NA METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO DÉBITO APÓS PARCIAL PROVIMENTO. MATÉRIA JÁ RECONHECIDA PELO CARF EM PROCESSO VINCULADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO.
Constatada a existência de equívocos na apuração da omissão de rendimentos resultantes da parcial procedência da impugnação, é necessária a realização do ajuste com relação aos rendimentos omitidos decorrentes do exercício de atividade rural.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.720345/2017-03
ACÓRDÃO
2202-011.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIANE KUREK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS EXTEMPORÂNEAS. SUPERAÇÃO
DA PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, a
rigor impedem a sua apreciação, por preclusão processual. Não obstante,
admitida a juntada de prova extemporânea por se destinar a contrapor
razões trazidas pela DRJ, que inclusive demonstra a existência de nulidade
por erro na metodologia adotada pela DRJ quanto ao parcial provimento,
torna-se possível a superação da preclusão e enfrentamento dos
argumentos aduzidos em aditamento ao Recurso Voluntário.
GLOSA DE DESPESAS. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. ATIVIDADE RURAL.
Não restando comprovadas as despesas relativas à atividade rural, devida é
a glosa correspondente e a retificação do prejuízo da atividade rural
apurado.
PARCERIA RURAL. COMPROVAÇÃO DE ERRO NA METODOLOGIA DE
APURAÇÃO DO DÉBITO APÓS PARCIAL PROVIMENTO. MATÉRIA JÁ
RECONHECIDA PELO CARF EM PROCESSO VINCULADO. NECESSIDADE DE
ADEQUAÇÃO.
Constatada a existência de equívocos na apuração da omissão de
rendimentos resultantes da parcial procedência da impugnação, é
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720345/2017-03
2
necessária a realização do ajuste com relação aos rendimentos omitidos
decorrentes do exercício de atividade rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das alegações de inconstitucionalidade,
arbitramento de 20% das receitas e com relação à espontaneidade do arbitramento e, na parte
conhecida, em dar-lhe parcial provimento, para, com relação à infração acerca da omissão de
rendimentos da atividade rural, ano calendário 2012: a) alterar o valor apurado de R$ 213.600,00
para R$ 192.000,00; b) alterar o valor apurado de R$ 200.082,92 para R$ 179.849,81; e c) excluir o
valor apurado de R$ 1.929.388,09.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de omissão de resultado de atividade rural e glosa de despesas da
atividade rural apuradas nos ano-calendário 2012.
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento de piso, transcrevo abaixo o
relatório do acórdão recorrido:

A interessada impugna auto de infração do ano-calendário 2012, onde foram
constatadas as seguintes irregularidades, que resultaram em imposto de R$
825.468,75:
(...)
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720345/2017-03
3
Este processo é desdobramento de fiscalização relativa ao contribuinte Anildo
Kurek, cônjuge da contribuinte autuada. O casal apresentou declaração em
separado, distribuindo para cada cônjuge 50% dos rendimentos da atividade rural
do ano-calendário 2012. De acordo com o contrato de parceria apresentado, o
rateio das receitas e despesas dos participantes se daria nos seguintes
percentuais:
(...)
As participações de Omar Seifert e Glênio Seifert, porém, foram consideradas pelo
autuante como arrendamento rural, pois não participavam das despesas e,
portanto, dos riscos do empreendimento. Não poderiam assim declarar como
receita da atividade rural os valores por eles recebidos, com a opção pelo
arbitramento do resultado em 20% (como fizeram). Cada um deles havia
declarado 50% do total recebido, e os respectivos cônjuges haviam declarado a
outra metade. Por esta razão eles e os seus cônjuges foram autuados, e a receita
da atividade rural por eles declarada foi considerada como remuneração de
arrendamento, integralmente tributável na declaração. Os respectivos autos de
infração estão nos processo nos 10530.725.380-2014-68, 10530.725.747-2014-55,
10530.725.366-2014-64 e 10530.725.370-2014-22.
Com a exclusão de Omar Seifert e Glênio Seifert, as glosas de despesas e as
receitas omitidas foram distribuídas entre os parceiros remanescentes nos
seguintes percentuais:
(...)
Os argumentos da impugnante são, em síntese, os seguintes:
1. Não foram deduzidas despesas totais de R$ 1.436.302,37, relativas a insumos
adquiridos da Syngenta. Apesar de relativas a notas fiscais emitidas em 2011, as
despesas foram efetivamente pagas em 2012, com o resultado da safra. Os
pagamentos foram autorizados e realizados por meio de contrato de cessão de
crédito com a Cooperativa dos Produtores Rurais de Rosário (Coopar). Apesar de
não terem sido incluídas no livro Caixa, cabe a dedução de tais despesas em 2012,
conforme documentação comprobatória (fls. 2329/2354 do processo no
10530.724271/2016-95), pois do contrário não estariam sendo atendidos os
princípios da capacidade contributiva, boa-fé, razoabilidade e outros.
2. Os parceiros excluídos contestaram o lançamento a seu cargo e as suas
impugnações foram consideradas procedentes pela autoridade julgadora, com
exoneração do crédito tributário. Comprovada assim a higidez do contrato de
parceria, as glosas e receitas omitidas deveriam ser distribuídas entre os parceiros
nos percentuais contratados.
3. A multa de 75% é exagerada e confiscatória, e por isso inconstitucional. (fls.
137-138)

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720345/2017-03
4
Sobreveio o acórdão no 15-43.710, proferido pela 3a Turma da DRJ/SDR, que
entendeu pela parcial procedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO. DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL
As deduções devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Destaca-se que a parcial procedência se deu em razão de ter reapurada a
participação da parte da Recorrente em decorrência da exclusão dos parceiros Omar e Glênio.
Cientificada presencialmente em 28/03/2018 (fl. 141), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário em 19/04/2018 (fls. 147-180), em que alega:

 Que houve opção pelo arbitramento com relação à base de cálculo das
receitas com atividade rural e que este teria direito ao arbitramento caso
não detivesse a documentação necessária;
 A multa de ofício é incabível porque ainda havia espontaneidade quando
requereu a realização do arbitramento antes do início deste processo fiscal,
no contexto do processo fiscal 0510200.2014.00012;
 Teriam sido comprovadas despesas com a empresa Syngenta que foram
incorridas em 2012, que seriam comprovados na resposta do TIF 019;
 Pede que sejam analisados os documentos e provido o Recurso Voluntário
para que seja reconhecida a existência de opção pelo arbitramento no curso
da fiscalização, com o abatimento do tributo pago pela Recorrente sem a
multa de ofício, que sejam reconhecidas as despesas necessárias incorridas
em 2012 conforme comprovantes de pagamentos da COOPAR, que a multa
possui patamar confiscatório e, caso se entenda necessário, pede a
realização de perícia contábil.
 Pede que a multa seja reduzida para o patamar de 20%;

Em 13/02/2019, após a interposição do Recurso a Recorrente apresentou
manifestação pedindo a juntada do acórdão no 2401-005.888 que deu parcial procedência ao
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720345/2017-03
5
Recurso Voluntário do cônjuge da Recorrente, questão que levaria, neste caso, à reforma de ofício
para que o imposto mantido seja de R$ 294.887,03, não de R$ 825.468,76, dado que a parcela de
titularidade dos cotitulares deveria ser excluída integramente da base de cálculo do lançamento
(fls. 211-226).
Em 01/03/2021, a Recorrente apresentou nova manifestação em que pede a
juntada de sentença favorável que entendeu pela existência de erro de cálculo em ação ajuizada
pelo parceiro rural da Recorrente Douglas e do laudo pericial correspondente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, mas dele conheço parcialmente, conforme
considerações a seguir.
Primeiro, cumpre destacar que não conheço das alegações de inconstitucionalidade
do patamar da penalidade imposta pelo óbice contido na Súmula CARF no 2. Ademais, quando da
interposição do Recurso Voluntário, houve alteração do procurador responsável pelo processo,
ocasião em que foram aduzidas novas razões que não haviam sido aduzidas na origem, conforme
cotejo abaixo:

Impugnação
Recurso Voluntário
Higidez do contrato de parceria rural (fl. 113-117)
Houve opção pelo arbitramento de 20% das
receitas da atividade rural (fls. 151-161)
Despesas com defensivos agrícolas referente a
defensivos agrícolas emitidos em 2011 mas pagas
em 2012 foram desconsideradas com a empresa
Sygenta (fl. 118-122)
Havia espontaneidade do administrado para
excluir a multa de 75% (fls. 161-164)
Abusividade da multa de 75% (fl. 122-128)
Base legal para a mudança de opção pelo
arbitramento e da não incidência da multa de
ofício (fls. 164-168)

A despesa da Sygenta declarada em 2011 foi
adimplida em 2012 e deveria ser considerada (fls.
168-177)
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720345/2017-03
6

Veja-se, portanto, que não é possível conhecer das matérias relativas ao
arbitramento de 20% das receitas e com relação à espontaneidade do arbitramento, somente com
relação à questão relativa às despesas com defensivos agrícolas da empresa Sygenta, abusividade
da multa de 75%.
Ademais, cumpre destacar que as manifestações apresentadas após o Recurso
Voluntário com pedido de juntada de novas provas devem ser conhecidas por se tratar de
documentos produzidos após a sua interposição em 19/04/2018.
Isso, pois os documentos se trata de acórdão que enfrentou a mesma matéria e
entendeu que houve erro na apuração das participações no processo que envolvia o cônjuge da
Recorrente, e de laudo pericial que atestou a existência de erro na metodologia realizada pela DRJ
no processo na aferição da participação do parceiro Douglas.
Com relação às provas novas apresentadas, não há dúvidas com relação ao
conhecimento – a dúvida que poderia pairar diz respeito ao conhecimento destas alegações novas
que não foram aduzidas pelo contribuinte no tocante ao erro de fato. Talvez pela similitude dos
casos analisados, a mesma questão foi objeto de debate quando da prolação do acórdão no2401-
005.888. Na ocasião, a saída do Conselheiro Relator para superar a preclusão foi de que há um
ônus sucumbencial elevado imposto pelo CPC de 2015 nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o
eu demandaria uma melhor condução do processo administrativo fiscal, sobretudo quando se está
diante de erros evidentes.
Bom, a despeito de existir uma dúvida com relação ao conhecimento de razões
posteriormente trazidas aos autos, que frequentemente consiste em matéria não conhecida,
como se verifica do acórdão no 2202-011.236, de minha relatoria, aqui existem duas questões
adicionais à nulidade por erro na apuração suscitada que não se fizeram presentes no paradigma
analisado pelo acórdão no 2401-005.888, a saber:

 O acórdão no 2401-005.888 ainda não havia sido proferido, tendo sido
documento novo juntado aos autos para corroborar com o conhecimento no
tocante à alegação decorrente da prova;
 Não havia sido elaborado o laudo pericial contábil que reconheceu o erro e
tampouco a sentença no processo no 1002317-04.2019.4.01.3304 que
determinou a reabertura do processo administrativo para corrigir o erro e
devolver a oportunidade do contribuinte de recorrer ao CARF.

Feito este esclarecimento, tenho que se está diante de uma hipótese excepcional,
em que as razões apresentadas após o Recurso Voluntário escapam da preclusão pela aderência
ao artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, somado ao fato de que há sinalização
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720345/2017-03
7
administrativa e judicial que levam ao reconhecimento de que houve erro na apuração realizada
pela DRJ com relação ao ponto que foi objeto de parcial procedência.
Inclusive, como se verifica do acórdão no 2401-005.888, a turma entendeu por
maioria em conhecer das alegações extemporâneas, vencidos os Conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Marialva de Castro Calabrich Schlucking, que negavam provimento ao
recurso, tendo os Conselheiros Cleberson Alex Friess, Luciana Matos Pereira Barbosa e Miriam
Denise Xavier votado pelas conclusões.
Cumpre destacar apenas que o laudo pericial diz respeito a questões afetas ao
parceiro Douglas, de modo que as suas considerações no tocante a esta lide se limita à
confirmação do acerto do desfecho do acórdão no 2401-005.888, que entendeu pela existência de
equívoco na metodologia dos valores considerados pela DRJ após o parcial provimento que
reconheceu a regularidade de parceria rural, com ajuste da receita imputada como omitida.
Desta forma, a lide versa sobre irregularidades na apuração do Imposto de Renda
Pessoa Física devido pela Recorrente com relação ao exercício de atividade rural em parceria,
dado que teria havido falta de escrituração de Livro Caixa com resultado arbitrado no importe de
20%, omissão de receita da atividade rural, glosa de despesa e rendimentos declarados
indevidamente como isentos, dos anos calendário 2011 e 2012.
Tenho que eventual equívoco na apuração da DRJ pode ser revista pelo CARF ou
mesmo pela unidade de origem caso comprovado o erro de fato, com fulcro no artigo 149, do
CTN.
Assim, tenho que houve uma possível impropriedade técnica da sentença que
determinou a reabertura do contencioso administrativo após ter reconhecido o erro, pois esta
questão deveria ser tratada em sede de Recurso Voluntário ou pedido de revisão de ofício. Esse
esclarecimento apenas para dizer que o erro existente na metodologia adotada pela DRJ, já
reconhecido pelo CARF e chancelado por prova pericial conduzida no âmbito do Poder Judiciário,
não levam à nulidade do acórdão recorrido, mas sim à necessidade de eventual retificação dos
valores lá consignados para refletir o provimento já obtido pela Recorrente, que não está mais em
discussão.
Não obstante, há um precedente do Poder Judiciário que entendeu pela nulidade
do acórdão proferido pela DRJ por equívoco na metodologia, questão que já havia sido
reconhecida pelo CARF em processo conduzido em desfavor do cônjuge da Recorrente. Entendo
que estes motivos são suficientes para demonstrar a existência de erro no acórdão recorrido que
permitiria o conhecimento destas alegações recursais, ainda que formuladas de forma
extemporânea, isto é, após a interposição do Recurso Voluntário.
Feitos estes esclarecimentos, como esta mesma lide já foi enfrentada pelo acórdão
no 2401-005.888, dado que se reporta à parte do cônjuge da Recorrente, adoto as razões lá
lançadas como minhas, considerando que já foram chanceladas pelo CARF e por perícia judicial, de
modo que resta necessário reconhecer a existência do erro na apuração da DRJ com a correção
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720345/2017-03
8
dos valores apurados para refletir a verdade material do provimento parcial, rechaçando as
demais alegações, conforme transcrição abaixo:

4.1. Ano-calendário 2011.
Inicialmente, no tocante ao ano-calendário 2011, o recorrente insiste na tese de
que não houve perda da espontaneidade, alegando que o procedimento fiscal que
gerou o presente Auto de Infração somente se deu em 2014, tendo realizado o
requerimento da opção pelo arbitramento perante à fiscalização em 2013,
quando o Administrado ainda não era o sujeito passivo da fiscalização que deu
origem ao presente lançamento.
Compulsando aos autos, verifico que o documento de fl. 3287, com data de 07 de
outubro de 2013, acostado pelo contribuinte para comprovar que havia feito a
opção pelo arbitramento antes do início da ação fiscal que originou o presente
lançamento tributário, foi elaborado em resposta ao Termo de Início de Diligência
Fiscal – MPF n° 05.1.02.00-2013- 00726-5, que solicitou esclarecimentos do
contribuinte acerca das receitas da atividade rural referentes ao ano de 2011.
Dessa forma, entendo que a perda da espontaneidade ocorreu com a ciência da
intimação do contribuinte pelo Termo de Início de Diligência Fiscal – MPF n°
05.1.02.00- 2013-00726-5, no ano de 2013, relacionado com a presente autuação,
sendo que o contribuinte já estava sob diligência fiscal quando admitiu não
possuir a escrituração do Livro Caixa, optando pelo arbitramento, ainda que não
tenha sido essa diligência fiscal que originou o presente lançamento, mas por
estar a ela relacionada.
Vale dizer que o art. 138, do CTN, aduz que não se considera espontânea a
denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, relacionados com a infração.
E, ainda, não prospera a alegação do recorrente no sentido de que o MPF que
estava em aberto em 2013 era para outro Administrado, eis que a perda da
espontaneidade alcança a todos os envolvidos nas infrações verificadas,
independentemente de intimação, nos termos do art. 7°, § 1°, do Decreto n°
70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de
2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II ­ a
apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720345/2017-03
9
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
Para além do exposto, conforme bem pontuado pela decisão de piso, o
contribuinte não providenciou a alteração da declaração e nem recolheu a
diferença de imposto, de modo que a denúncia espontânea somente é eficaz
quando acompanhada do pagamento do tributo (art. 138, do CTN).
Pelos mesmos motivos, restam inaplicáveis os arts. 830 e 831 do RIR/99
colacionados pelo recorrente em sua peça, que exigem, para tanto, que a
assistência tenha sido solicitada “antes de qualquer notificação de procedimento
fiscal”, e, também, em razão da ressalva contida no parágrafo único do art. 831,
no sentido de que “o disposto neste artigo não eximirá o contribuinte das
penalidades previstas neste Decreto quanto à diferença de imposto que resultar
de ação fiscal posterior, baseada em elementos colhidos pela repartição
lançadora”.
Dessa forma, entendo que, neste ponto, não assiste razão ao recorrente.
4.2. Ano-calendário 2012.
Acerca da glosa de despesas do ano-calendário 2012, o recorrente repete os
argumentos de defesa, não articulando a sua peça recursal com as considerações
tecidas pela decisão de piso.
Nessa toada, novamente argumenta que não foram escrituradas no Livro Caixa, os
pagamentos realizados em 2012, junto ao fornecedor SYNGENTA, e que foram
autorizados e realizados por meio de contratos de cessão de crédito com a
Cooperativa dos Produtores Rurais de Rosário (COOPAR), no valor de R$
1.436.302,37 (vide resposta ao TIF 019 – fls. 2181/2184).
Argumenta que, apesar da compra de insumos ter ocorrida no ano de 2011, os
pagamentos somente foram realizados em 2012, com o resultado da safra, motivo
pelo qual entende que a referida despesa deve ser considerada para fins de se
ajustar o presente lançamento tributário.
Conforme bem destacado pela decisão de piso, o recorrente apenas trouxe aos
autos as notas fiscais emitidas em 2011, mas sem documentos capazes de
comprovar o vínculo destas despesas com os pagamentos realizados em 2012.
Constam nos autos, planilhas, notas fiscais e extratos bancários, mas que não
estão relacionados entre si, e, ainda, não vislumbro nos autos os contratos de
cessão de crédito com a Cooperativa dos Produtores Rurais de Rosário (COOPAR),
o que, ao meu juízo, prejudica sobremaneira o convencimento do julgador acerca
dos argumentos de defesa, sobretudo acerca da triangulação da operação,
envolvendo o contribuinte autuado, o fornecedor SYNGENTA e a Cooperativa,
que, na alegação do recorrente, justificaria os pagamentos em questão.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720345/2017-03
10
Apesar da plausibilidade da alegação do recorrente, entendo que a insuficiência
dos elementos constantes nos autos, impedem que o convencimento deste
julgador acerca dos fatos, seja pela improcedência do lançamento.
Ademais, conforme esclarece Fabiana Del Padre Tomé1 , “(...) provar algo não
significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer
relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar,
fazendo­o com o animus de convencimento”.
E, ainda que assim não o fosse, conforme destacado pela decisão de piso, como o
financiamento dos insumos teria sido quitado com a entrega dos produtos, o valor
correspondente deveria ao mesmo tempo ser incluído como receita da atividade
rural no mês da efetiva entrega, como determina o art. 61, §2o, do Decreto no
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda), anulando o efeito da dedução,
pois não consta que o contribuinte tenha declarado estes valores como receita da
atividade rural em 2012.
4.3. Da multa aplicada.
O recorrente sustenta, ainda, que a multa aplicada estaria em patamar
confiscatório, tal como vem decidindo reiteradamente o Tribunal Regional Federal
da Primeira Região, assim como o Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual,
entende que deve ser reduzida para o patamar de 20% (vinte por cento).
Entendo que o pleito não merece acolhimento. Isso porque, falece competência
legal à autoridade julgadora de instância administrativa para se manifestar acerca
da legalidade das normas legais regularmente editadas segundo o processo
legislativo estabelecido, tarefa essa reservada constitucionalmente ao Poder
Judiciário, podendo apenas reconhecer inconstitucionalidades já declaradas pelo
Supremo Tribunal Federal, e nos estritos termos do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997.
5. Análise das razões trazidas pelo contribuinte, após a apresentação do Recurso
Voluntário, em petição requerendo a correção do cálculo efetuado pela decisão
de piso, protocolizada em 20/06/2018 (fls. 3355/3367).
Conforme ressaltado anteriormente, apesar de vislumbrar, na hipótese, a
ocorrência de preclusão consumativa e temporal, mas por entender que são
relevantes as razões apresentadas pelo contribuinte e com o objetivo de lapidar o
crédito tributário em discussão, passo a examinar o mérito da petição requerendo
a correção do cálculo efetuado pela decisão de piso, protocolizada em
20/06/2018 (fls. 3355/3367).
Pois bem. Alega o recorrente que a decisão de piso, reconhece que a exclusão dos
parceiros Omar Seifert e Glênio Seifert não foi confirmada em instância de
julgamento
administrativo
nos
processos
10530.725.380-2014-68,
10530.725375/2014-55, 10530.725.366- 2014-64 e 10530.725.370-2014-22,
sendo, portanto, reconhecida a parceria rural (e não a reclassificação para
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720345/2017-03
11
arrendamento rural), o Acórdão não teria excluído os valores referentes à
participação destes parceiros.
Reforça que a decisão de piso apenas aplicou os percentuais da parceria rural
sobre a base de cálculo em que estão somados os valores dessas participações
que haviam sido distribuídos entre os parceiros remanescentes, conforme auto de
infração.
Alega que, a participação de Omar Seifert e Glênio Seifert, redistribuída no auto
de infração, foi de R$ 2.786.893,92 e R$ 1.500.635,19, respectivamente no
montante total de R$ 4.287.529,10, de modo que tais valores deveriam ser
excluídos integralmente da base de cálculo apurada.
Nessa toada, para resolver a questão posta, entendo pertinente fazer breves
considerações, todas constantes no Relatório de Verificação Fiscal (fls.
2648/2689).
Pois bem. Diferentemente do ano-calendário 2011, em que o fiscalizado atuou
individualmente como produtor rural, para o ano-calendário 2012, o contribuinte
declarou a exploração da atividade rural em parceria. De acordo com o contrato
de parceria apresentado, o rateio das receitas e despesas dos participantes se
daria nos seguintes percentuais:

Participação %
Nome
Receitas
Despesas
Anildo Kurek
80,0%
89%
Kleber Sosnoski
5,0%
5,5%
Douglas Kurek
5,0%
5,5%
Omar Seifert
6,5%
0,0%
Glenio Seifert
3,5%
0,0%
Total
100%
100%

As participações de Omar Seifert e Glênio Seifert foram consideradas pelo
autuante como arrendamento rural, pois não participavam das despesas e,
portanto, dos riscos do empreendimento. Não poderiam assim declarar como
receita da atividade rural os valores por eles recebidos, com a opção pelo
arbitramento do resultado em 20% (como fizeram). Cada um deles havia
declarado 50% do total recebido, e os respectivos cônjuges haviam declarado a
outra metade. Por esta razão foram autuados, e a receita da atividade rural
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720345/2017-03
12
declarada foi considerada como remuneração de arrendamento, integralmente
tributável na declaração. Os autos de infração estão controlados nos processos
administrativos
nos
10530.725.380-2014-68,
10530.725.747-2014-55,
10530.725.366-2014-64 e 10530.725.370-2014-22.
O autuado, Anildo Kurek, e o seu cônjuge Eliane Kurek, apresentaram declaração
em separado, distribuindo para cada um 50% dos rendimentos da atividade rural
do ano-calendário 2012.
Com a exclusão de Omar Seifert e Glênio Seifert, as glosas de despesas e as
receitas omitidas foram distribuídas entre os parceiros remanescentes nos
seguintes percentuais:

Participação %
Nome
Receitas
Despesas
Anildo Kurek
44,5%
44,5%
Eliane Kurek
44,5%
44,5%
Kleber Sosnoski
5,5%
5,5%
Douglas Kurek
5,5%
5,5%
Total
100%
100%

Assim, a fiscalização efetuou o recálculo das participações na receita da parceria
declarada pelos parceiros, com a exclusão de Omar Seifert e Glênio Seifert da
parceria (por não participarem dos riscos do empreendimento), conforme quadro
abaixo:

RECEITAS APÓS EXCLUSÃO OMAR E GLÊNIO
Nome
Receitas
Valor
Anildo Kurek
44,5%
19.079.504,51
Eliane Kurek
44,5%
19.079.504,51
Kleber Sosnoski
5,5%
2.358.141,01
Douglas Kurek
5,5%
2.358.141,01
Total
100%
R$ 42.875.291,04
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720345/2017-03
13

C o n s i d e r a n d o

q
u
e
a exclusão dos parceiros Omar Seifert e Glênio Seifert não foi confirmada em
instância de julgamento administrativo nos processos 10530.725.380-2014- 68,
10530.725375/2014-55, 10530.725.366-2014-64 e 10530.725.370-2014-22, a
decisão de piso ajustou os rendimentos omitidos, conforme a seguir:

Ano-calendário 2012
R$
%
A
Rendimentos omitidos da atividade
rural (auto de infração)
2.343.071,01
44,5
B
Omissão corrigida (A x B% / A%)
2.106.131,24
40,00
C
Diferença a excluir (A – B)
236.939,77

D
Imposto a excluir (C x 27,5%)
65.158,44

Entendo que a forma procedida pela decisão de piso para ajustar o lançamento
tributário, após a manutenção de Omar Seifert e Glênio Seifert na parceria rural,
não está correta.
Inicialmente, a consequência do reconhecimento da parceria rural de Omar
Seifert e Glênio Seifert tem o condão de restabelecer os percentuais previstos no
contrato de parceria, conforme abaixo:

PARCEIRO
PARTICIPAÇÃO
NO
CONTRATO DE
PARCERIA
RECEITA
DECLARADA
PARTICIPAÇÃO
RECALCULADA
RECEITA
RECALCULADA
RECEITA
NÃO
DECLARADA
ANILDO
KUREK
40% 17.150.116,42
44,50% 19.079.504,51 1.929.388,09
ELIANE
KUREK
40% 17.150.116,42
44,50% 19.079.504,51 1.929.388,09
KLEBER
SOSNOSKI
5%
2.143.764,55
5,50%
2.358.141,01
214.376,46
DOUGLAS
KUREK
5%
2.143.764,55
5,50%
2.358.141,01
214.376,46
OMAR
SEIFERT
6,50%
2.786.893,92
0% –
–
GLENIO
SEIFERT
3,50%
1.500.635,19
0% –
–
TOTAL
100% 42.875.291,04
100% 42.875.291,04 4.287.529,10
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720345/2017-03
14

C
o
m
o

c o n s e q u ê n c i
a lógica, a participação de Omar Seifert e Glênio Seifert, redistribuída no auto de
infração, de R$ 2.786.893,92 e R$ 1.500.635,19, respectivamente no montante
total de R$ 4.287.529,10, deve ser excluída integralmente da base de cálculo
apurada.
Assim, não há mais diferença entre a “Receita Declarada” e a “Receita Não
Declarada”, que justificaria o Valor Apurado de R$ 1.929.388,09, constante no
item 4.2.2. do relatório fiscal, reproduzido também na infração “omissão de
rendimentos da atividade rural”, constante na fl. 03 dos autos.
A outra consequência diz respeito ao Valor Apurado de R$ 213.600,00, também
constante no item 4.2.2. do relatório fiscal, reproduzido na infração “omissão de
rendimentos da atividade rural”, constante na fl. 03 dos autos.
Referida irregularidade, teve origem na transferência do valor de R$ 480.000,00
realizada pela empresa COTTON LEM COMÉRCIO R. P. A . L . M. como sendo parte
do pagamento do Apartamento 602 do Edifício Palazzo Dal Maré de propriedade
do autuado, sendo este valor confirmado como omissão de receita da atividade
rural do ano calendário 2012.
O Valor Apurado de R$ 213.600,00, é justamente o percentual de 44,5% sobre a
base total de R$ 480.000,00 (valor do apartamento = omissão de receita), em
conformidade com a participação do autuado.

RECEITA DO APARTAMENTO EDIFÍCIO PALAZZO DAL MARÉ
Nome
Receitas
Valor
PARCEIRO
PARTICIPAÇÃO NO CONTRATO
DE PARCERIA
RECEITA DECLARADA
ANILDO KUREK
40%
17.150.116,42
ELIANE KUREK
40%
17.150.116,42
KLEBER SOSNOSKI
5%
2.143.764,55
DOUGLAS KUREK
5%
2.143.764,55
OMAR SEIFERT
6,50%
2.786.893,92
GLENIO SEIFERT
3,50%
1.500.635,19
TOTAL
100%
42.875.291,04
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720345/2017-03
15
Anildo Kurek
44,5%
213.600,00
Eliane Kurek
44,5%
213.600,00
Kleber Sosnoski
5,5%
26.400,00
Douglas Kurek
5,5%
26.400,00
Total
100%
R$ 480.000,00

Contudo, admitindo a participação de Omar Seifert e Glênio Seifert na parceria
rural, o cálculo da omissão, referente à receita do apartamento, deve ser o
seguinte:

RECEITA DO APARTAMENTO EDIFÍCIO PALAZZO DAL MARÉ
Nome
Receitas
Valor
Anildo Kurek
40%
213.600,00
Eliane Kurek
40%
213.600,00
Kleber Sosnoski
5%
26.400,00
Douglas Kurek
5%
26.400,00
Omar Seifert
6,5%
31.200,00
Glenio Seifert
3,5%
16.800,00
Total
100%
R$ 480.000,00

A outra consequência diz respeito ao Valor Apurado de R$ 200.082,92, também
constante no item 4.2.2. do relatório fiscal, reproduzido na infração “omissão de
rendimentos da atividade rural”, constante na fl. 03 dos autos.
Referida irregularidade, teve origem na declaração do cliente COPERFARMS, que
informou à Receita Federal que para o ano-calendário 2012, os pagamentos
efetuados a ANILDO KUREK totalizaram R$ 543.004,00, enquanto na Planilha de
Receitas o contribuinte apresentou à fiscalização o montante lançado de R$
93.379,51, sendo a diferença de R$ 449.624,53, lançada como omissão de
receitas.
Essa omissão, por ser oriunda da atividade rural, foi rateada entre os parceiros de
acordo com a participação de cada um, conforme abaixo:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720345/2017-03
16

RECEITA COPERFARMS
Nome
Receitas
Valor
Anildo Kurek
44,5%
200.082,92
Eliane Kurek
44,5%
200.082,92
Kleber Sosnoski
5,5%
24.729,35
Douglas Kurek
5,5%
24.729,35
Total
100%
R$ 449.624,53

Contudo, admitindo a participação de Omar Seifert e Glênio Seifert na parceria
rural, o cálculo da omissão, referente à receita COPERFARMS, deve ser o seguinte:

RECEITA COPERFARMS
Nome
Receitas
Valor
Anildo Kurek
40%
179.849,81
Eliane Kurek
40%
179.849,81
Kleber Sosnoski
5%
22.481,23
Douglas Kurek
5%
22.481,23
Omar Seifert
6,5%
29.225,59
Glenio Seifert
3,5%
15.736,86
Total
100%
R$ 449.624,53

Dessa forma, consolidando o raciocínio aqui desenvolvido, entendo que o
presente lançamento deve ser retificado, a fim de que, na infração acerca de
omissão de rendimentos da atividade rural (fl. 3 e item 4.2.2. do relatório fiscal),
passe a constar o seguinte:

DE:
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720345/2017-03
17
ATIVIDADE RURAL INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE
RURAL
O contribuinte omitiu rendimentos da atividade rural, conforme item 4.2.2 do
relatório fiscal em anexo.

Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2012
213.600,00
75%
31/12/2012
200.082,92
75%
31/12/2012
1.929.388,09
75%

PARA:
ATIVIDADE RURAL INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE
RURAL
O contribuinte omitiu rendimentos da atividade rural, conforme item 4.2.2 do
relatório fiscal em anexo.

Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/12/2012
192.000,00
75%
31/12/2012
179.849,81
75%
31/12/2012
0
75%

Ante o exposto, entendo que, neste ponto, assiste razão ao contribuinte, devendo
o lançamento ser retificado, a fim de que, na infração acerca de omissão de
rendimentos da atividade rural (fl. 3 e item 4.2.2. do relatório fiscal), passe a
constar como “Valor Apurado”, os montantes de R$ 192.000,00 e R$ 179.849,81,
sendo excluído o montante de R$ 1.929.388,09, devendo ser recalculado o
imposto exigido no presente auto de infração.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para, com relação à infração acerca da omissão
de rendimentos da atividade rural, ano-calendário 2012: a) alterar o valor
apurado de R$ 213.600,00 para R$ 192.000,00; b) alterar o valor apurado de R$
200.082,92 para R$ 179.849,81; e c) excluir o valor apurado de R$ 1.929.388,09.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720345/2017-03
18

Como já adiantado, as demais alegações, adiro ao que restou chancelado pela DRJ,
tal como autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF, notadamente com relação ao trecho
abaixo:

A impugnante pretende deduzir no ano-calendário 2012 a compra de insumos
realizada em 2011. Alega que os pagamentos somente foram realizados em 2012,
com o resultado da safra. Apresenta, porém, apenas as notas fiscais emitidas em
2011. Não traz documentos que comprovem o vínculo destas despesas com
pagamentos realizados em 2012.
De qualquer forma, o argumento é ineficaz. Como o financiamento dos insumos
teria sido quitado com a entrega dos produtos, o valor correspondente deveria ao
mesmo tempo ser incluído como receita da atividade rural no mês da efetiva
entrega, como determina o art. 61, §2o, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento
do Imposto de Renda), anulando o efeito da dedução, pois não consta que a
contribuinte tenha declarado estes valores como receita da atividade rural em
2012.
(...)
A multa de ofício de 75% foi aplicada em obediência à legislação pertinente,
mencionada no auto de infração. Por ser por ser matéria sob jurisdição exclusiva
do Poder Judiciário, são ineficazes na esfera administrativa os argumentos que
contestam a legalidade das normas vigentes. (fl. 137-139)

Com base nestas alegações, entendo pela improcedência dos capítulos recursais
relativos à consideração de despesas de insumos relativo às notas fiscais da empresa Sygenta e
com relação à multa de ofício.
A título de esclarecimento, tem-se que o reconhecimento da parceira rural levou à
necessidade de se recalcular a parcela dos rendimentos omitidos, excluída a parcela atribuída aos
parceiros. Dessa forma, o valor lançado de R$ 213.600,00 deve ser alterado para R$ 192.000,00
referente à omissão da fonte COTTON, bem como o valor lançado de R$ 200.082,92, para R$
179.849,81, relativos à omissão de receita da fonte COPERFARMS. Via de consequência,
reconhecida a regularidade da parceria, deve ser excluído o importe de R$ 1.929.388,09 lançado
como receita não declarada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção das alegações de inconstitucionalidade, arbitramento de 20% das receitas e com relação à
espontaneidade do arbitramento e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para, com
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.815 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.720345/2017-03
19
relação à infração acerca da omissão de rendimentos da atividade rural, ano calendário 2012: a)
alterar o valor apurado de R$ 213.600,00 para R$ 192.000,00; b) alterar o valor apurado de R$
200.082,92 para R$ 179.849,81; e c) excluir o valor apurado de R$ 1.929.388,09.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 331
DF CARF MF
Original